Tribunal: TJPA
Processo: 0808917-03.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808917-03.2022.8.14.0401

APELANTE: JHONNY DE MORAES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808917-03.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM:

APELANTE: JHONNY DE MORAES MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L.E .A. KOENIG

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu de ronda de rotina, realizada no bairro do Jurunas, região de intenso tráfico de entorpecentes, conforme destacado pelos policiais, além do fato que a nacional após apresentar atitude suspeita, após perceber a presença dos policiais, mudou seu curso, ocasião que os agentes ao tentar segui-lo observaram que o acusado tentou se desvencilhar de um embrulho que estava em seu poder, razão pela qual fora realizada a sua abordagem, os agentes recolheram o objeto no chão e constataram que se tratava de
29 (vinte e nove) invólucros
de erva seca prensada, pesando
29,4 (vinte e nove gramas e quatrocentos miligramas de substância entorpecente “Cannabis Sativa L
”, popularmente conhecida por “
MACONHA
”, conforme declarações prestadas em delegacia e confirmada em juízo, pelos policiais.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
. TESE ACOLHIDA
.
Assim, ao contrário do que afirma o magistrado primevo na sentença recorrida, não restou cabalmente comprovada a prática do crime de tráfico, tendo o apelante admitido
ser apenas usuário, o que vai ao encontro
das declarações dos próprios policiais militares que afirmaram ter sido pequena a quantidade de droga apreendida.
Em caso de dúvida pressupõe-se a inocência do acusado, a culpa não pode jamais ser presumida, conforme ditames do Princípio do
in dubio pro reo
. No caso em questão, há carência de provas contundentes da prática delitiva, o que impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
16
de setembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808917-03.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: JHONNY DE MORAES MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L.E .A. KOENIG

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHONNY DE MORAES MONTEIRO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que a condenou à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Narrou a
denúncia, (id.
17973968), que no dia 20/05/2022, por volta das 16:40 horas, policiais militares realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Jurunas, quando ao transitarem pela Rua São Miguel, avistaram o denunciado caminhando em via pública em sentido contrário e perceberam que ele, ao notar a presença das viaturas policiais, mudou sua trajetória.

Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, os agentes da lei fizeram a abordagem. Ao se aproximarem do denunciado, os policiais notaram que ele tentou se desfazer de um invólucro plástico, motivo pelo qual foi abordado. Os policiais recolheram o embrulho jogado por Jhonny e constataram que no interior havia 29 invólucros de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como Maconha.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.17973930)

Laudo Pericial Provisório. (id.17973930)

Laudo Pericial de Lesão corporal. (id.17973930)

Antecedentes Criminais. (id.17973934-pág.1)

Audiência de custódia. (id.16888203-pág.21)

Alvará de Soltura. (id.17973942-pág.2)

Carteira de Identidade. (id.17973963-pág.26)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17973984-pag.1)

Laudo Pericial Definitivo nº 2022.01.001653-QUI. (id.17973969-pág.1)

Notificação do réu. (id.17973979-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.17973987.pág.1)

Decisão de recebimento da Denúncia
15 de setembro de 2022. (id.17973989)

Termo de Audiência. (id.17974007-pág.1; 17974031)

Mídias de Audiência. (id.17974011; 17974019 à 17974029; 17974032)

Antecedentes Criminais. (id.17974034-pág.1)

Alegações finais do Ministério Público. (id.17974037)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id. 17974040)

Em sentença prolatada em
18/12/2023
(id. 17974042), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
JHONNY DE MORAES MONTEIRO
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.20013311
)
,
a defesa requereu: 1) Ilicitude de provas, busca pessoal sem fundada suspeita; 2) Absolvição por insuficiência de provas, fragilidade da prova oral produzida em juízo por um único policial.

Em
contrarrazões (id.20013314
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.20041796), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHONNY DE MORAES MONTEIRO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que a condenou à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis
) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas colhidas, em razão de ausência de fundadas suspeitas, e no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL DO AGENTE

Requer o Apelante, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da ação policial que levou a busca pessoal realizada no apelante, sem a devida fundada suspeita, a justificar a sua abordagem, o que as drogas apreendidas, são provas ilícitas por derivação.

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada pelos agentes públicos, naquela região conhecida pela circulação de vários usuários de droga, que o Réu fora encontrado em plena via pública, e, ao observar a viatura policial, mudou seu curso, o que levou os agentes públicos a suspeitar da conduta do acusado, e ao se aproximarem o acusado tentou se desvencilhar de um invólucro que se encontrava em sua posse, o que levou na busca pessoal, ocasião que fora feita a apreensão do objeto descartado pelo réu, no qual se tratava de 29 (vinte e nove)

invólucros de “maconha” e sua respectiva detenção, conforme declarações prestadas em juízo, pelos policiais,.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

DO MÉRITO

ABASOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº

11.343/06

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia que no dia 20/05/2022, por volta das 16:40 horas, policiais militares realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Jurunas, quando ao transitarem pela Rua São Miguel, avistaram o denunciado caminhando em via pública em sentido contrário e perceberam que ele, ao notar a presença das viaturas policiais, mudou sua trajetória.

Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, os agentes da lei fizeram a abordagem. Ao se aproximarem do denunciado, os policiais notaram que ele tentou se desfazer de um invólucro plástico, motivo pelo qual foi abordado. Os policiais recolheram o embrulho jogado por Jhonny e constataram que no interior havia 29 invólucros de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como Maconha.

Do detido exame dos autos, impende consignar que, efetivamente, os depoimentos testemunhais e os demais elementos de prova colacionados aos autos não se mostram suficientes a comprovar a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que pecam pela fragilidade no que concerne à busca da verdade real, deles não se extraindo, de maneira límpida, a culpabilidade do réu no que tange ao crime em questão.

Conforme se extrai dos depoimentos contidos nos autos, os policiais militares que efetuaram a prisão do acusado foram uníssonos em afirmar, tanto em sede policial, quanto em juízo, que encontraram entorpecente em poder deste, correspondente 29 invólucros de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como “Maconha”, o que de fato resta provado no Laudo Pericial Definitivo, porém, ainda que haja relato de que o apelante se dedicava à venda de drogas, tem-se que, no momento da abordagem, não foi encontrado qualquer apetrecho típico de mercancia de entorpecentes.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga com o apelante, como se observa dos depoimentos dos policiais miliares, devidamente colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

Ressalto, ainda, que ao prestar depoimento perante o Juízo o apelante negou a autoria do crime, negando, portanto, que os policiais encontraram a droga em seu poder, alegando não saber o motivo pelo qual estar sendo acusado, afirmando ser apenas usuário de drogas.

Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos, que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas não conduz à comprovação da mercancia, não tendo os policiais apreendido o apelante na prática de qualquer ato ilícito, assim como nenhuma testemunha confirmou ter comprado drogas. Além do mais, não foram encontrados com o acusado outros materiais que levassem à conclusão de que de fato a droga apreendida se destinava à venda, pois além da quantidade ínfima (vinte e uma gramas) de maconha, não foram encontrados outros apetrechos, instrumento, produto ou insumo relacionados ao tráfico, não havendo quaisquer indícios de que o réu estivesse praticando o crime sob análise

Vejamos agora excerto da decisão atacada, no que concerne às provas dos autos,
verbis
:

De acordo com as provas coletadas tanto durante a fase de Inquérito Policial, quanto em juízo, ficou comprovado que o réu Jhonny de Moraes Monteiro, de fato, foi preso enquanto trazia consigo material entorpecente – em um invólucro – , de modo que a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não cabendo o pleito defensivo de absolvição.

Ressalto que as testemunhas narraram os fatos com detalhes e confirmaram os termos da denúncia. Apesar da testemunha Márcio lembrar de menos detalhes da ocorrência, conseguiu reconhecer o denunciado, presente na sala de audiência, e confirmou que suspeitaram da atitude do réu porque ele tentou se esquivar da polícia, mas foi notado e, quando a guarnição se aproximava, ele tentou se livrar de um embrulho. Essa testemunha informou, tambem, que abordou o réu, enquanto seu companheiro de guarnição foi verificar o que havia no saco jogado pelo denunciado, constatando-se que era entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes entre si e harmônicos com os termos da denúncia, não havendo nenhum indício nos autos, de que queiram acusar injustamente o denunciado, pelo que gozam de fé pública e servem para embasar o decreto condenatório.

Extrai-se dos autos, que foi apreendido em poder do denunciado 29 invólucros contendo erva seca prensada, que pesou o total de 21g (vinte e um gramas) e testou positivo para T.H.C. (Tetrahidrocannabiol), princípio ativo da cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como Maconha (Limãozinho).

Por fim, as circunstâncias do caso concreto, a quantidade e o tipo da droga apreendida em poder do réu, o qual é considerando tecnicamente primário, não havendo provas de que se dedique à organização criminosa, é aplicável a causa de diminuição da pena prevista no
§ 4.º do art. 33 da Lei nº 11.343 /06
, pelo que a reprimenda deverá ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços)
por se revelar proporcional e razoável para a repressão do crime.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o réu,
JHONNY DE MORAES MONTEIRO,
devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo art. 33, da Lei n.º

11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo”,
substância entorpecente.”

Assim, ao contrário do que afirma o magistrado primevo na sentença recorrida, não restou cabalmente comprovada a prática do crime de tráfico, tendo o apelante admitido
ser apenas usuário, o que vai ao encontro
das declarações dos próprios policiais militares que afirmaram ter sido pequena a quantidade de droga apreendida.

Em caso de dúvida pressupõe-se a inocência do acusado, a culpa não pode jamais ser presumida, conforme ditames do Princípio do
in dubio pro reo
. No caso em questão, há carência de provas contundentes da prática delitiva, o que impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, persiste a possibilidade de se violar a justiça e a verdade, uma vez que
21,0g
de “maconha”, por si só, não tem o condão de configurar mercancia ilícita, especialmente quando inexistem outros elementos que apontem nessa direção.

A dúvida, é princípio consabido, sempre é sopesada a favor do réu. Nesse sentido, manifestam-se nossos Tribunais:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. Não se desconhece a copiosa manifestação desta Corte Superior no sentido de que o pleito de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico exige, em tese, o revolvimento de fatos e provas, providência não cabível no espectro de cognição do recurso especial. Contudo, é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória. 2. Na inicial acusatória, foi imputada à Recorrente a conduta de ter em depósito, com o fim de mercancia, 3,7g de crack. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão recorrido não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação da Recorrente de que a substância apreendida se destinava ao consumo por parte de seu cônjuge. 3. Da simples leitura do acórdão recorrido, sobreleva o fato de a Recorrente ter sido condenada por tráfico de drogas, a despeito da diminuta quantidade de entorpecente apreendido em sua residência (3, 7g de crack) e de não haver sido mencionado nenhum elemento concreto nos autos que indique a efetiva destinação comercial da substância. A condenação está lastreada tão-somente em depoimentos de policiais que, por sua vez, se limitaram a reportar o conteúdo de denúncias anônimas de que a Recorrente exerceria o tráfico, bem assim na ausência de ocupação lícita. 4.
Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em apreço, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na residência da Recorrente - 3,7g de crack -, muito menos nas declarações no sentido de que existiriam "denúncias apontando a acusada como traficante", ou seja, noticia criminis inqualificada. Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
. 5. Concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito na condenação da Recorrente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração do fato típico. 6. Mostra se descabida a eventual desclassificação para o crime de posse (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), uma vez que este encontra-se com a punibilidade extinta, pela consumação da prescrição punitiva. 7. Recurso especial provido para absolver a Recorrente da imputação da prática do crime do art. 33. caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (STJ - REsp: 1917988 RS 2021/0020584-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. 1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante. 2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão.
A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (GRIFEI).

Destarte, no caso
sub judice,
impõe-se a absolvição
imputada ao apelante
JHONNY DE MORAES MONTEIRO
do delito de
tráfico de drogas, com fulcro no art.386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA,
16
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024